Tribunal: TJDFT
Processo: 0713992-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713992-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) REPRESENTANTE LEGAL: CARLA FERNANDA SILVA IMPETRANTE: C. S. P. IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 34978775) impetrado por C.S.P., representada por sua genitora C.F.S. em face de ato perpetrado pelo S.D.E.D.S.D.D.F., consubstanciado na recusa do fornecimento dos medicamentos SOMATROPINA 4UI e LEUPRORRELINA 3,75mg, sob o argumento de que a impetrante não se enquadra nos protocolos constantes das diretrizes do SUS. Assevera a urgência na realização do tratamento com os medicamentos prescritos, sob pena de progressão da doença, que, se não tratada, conforme orientação médica, acarretará uma paralisação total do crescimento da impetrante resultando em uma estatura bem abaixo da média brasileira, alegando, para tanto, que preenche todos os requisitos para sua concessão: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. Requer a concessão de liminar, com vistas ao recebimento dos de 6 (seis) frascos de Somatropina 4UI e 1 (um) frasco de Leuprorrelina 3,75mg., no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. No mérito, pretende a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É o relato do essencial. Decido. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Na espécie, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Segundo o entendimento jurisprudencial assente nesta Corte de Justiça o direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Vide, a propósito, acórdãos deste egrégio Tribunal sob os números 1317092 e 1314478: MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança contra ato de autoridade que não realizou ou promoveu o tratamento adequado ao paciente/impetrante no prazo legal. 2. A autoridade coatora, para os fins do mandado de segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, ou seja, aquele que tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade. Neste caso, o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal é este agente público, pois, na seara do sistema organizacional do Distrito Federal, incumbe a ele promover e gerenciar todo o sistema público de saúde. 3. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09. 4. Todos os brasileiros e estrangeiros residentes no País tem assegurado o direito à saúde, conforme se extrai da regra contida nos artigos 6o e 196 da Constituição da República. 5. É líquido e certo o direito da impetrante ser submetida à imediata internação em unidade de terapia intensiva apropriada, quando o médico da rede pública de saúde do Distrito Federal atesta a urgência que o caso requer. 6. Segurança concedida. (Acórdão 1317092, 07463910520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER EMERGENCIAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS ESTABELECIDOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Secretário de Estado de Saúde, sendo responsável pela implementação de políticas públicas hábeis à efetivação do direito constitucional à saúde, detém legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança destinado à obtenção de procedimentos cirúrgicos de urgência. 2. Se ao impetrar a ação mandamental foi corretamente indicado o ato apontado como ilegal, bem como adequadamente instruído o feito com diversos documentos aptos a lastrearem o direito líquido e certo vindicado, afasta-se a alegação de inadequação da via eleita. 3. O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada aos cidadãos pela Constituição Federal (artigos 6o e 196) e pela Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204, 205 e 207). 4. Regularmente prescrito por médico responsável pelo tratamento do paciente impetrante a realização de cirurgia para tratamento de seu problema cardíaco, com urgência e em caráter emergencial, forçoso concluir que o direito à saúde deve ser assegurado, privilegiando o respeito indeclinável à vida e à saúde humanas imposto pelo ordenamento jurídico. 5. SEGURANÇA CONCEDIDA. (Acórdão 1314478, 07419870820208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/2/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, de uma análise perfunctória, própria dessa fase, ficou demonstrada a necessidade de a impetrante utilizar as medicações em comento, in thesi, fármacos capazes de amenizar seu quadro clínico devidamente atestado pelo profissional médico que a acompanha, consoante relatório juntado no ID 34978781. Assim, diante do diagnóstico e do prognóstico de piora do estado clínico, verifico a presença da aparência do bom direito, além do fato de que o dano irreparável ou de difícil reparação aumenta a cada dia em que a paciente fica privada dos remédios indicados. Por tais fundamentos, defiro a liminar e determino à autoridade coatora para, no prazo de 5 (cinco) dias adotar as providências necessárias ao fornecimento dos fármacos Somatropina 4UI (6 frascos) e Leuprorrelina 3,75mg (1 frasco) por mês e de forma contínua, conforme prescrição médica (ID 34978782). No caso de descumprimento do prazo supra, contado a partir da intimação, incidirá multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Concedo força de mandado à presente decisão. Oficie-se, com urgência, dando ciência do inteiro teor da presente decisão e solicitando informações (artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009). Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial (artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Brasília, 6 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador